Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-33.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Peculato e falsidade ideológica. Recursos defensivos. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de perícia para constatar supostos valores investidos na obra pública, mas que não haviam sido inicialmente previstos, o que, em tese, estariam em um aditivo contratual. D. juízo a quo que determinou o envio de ofício para identificação do mencionado aditivo. Após resposta da

Ementa:
APELAÇÃO. Peculato e falsidade ideológica. Recursos defensivos. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de perícia para constatar supostos valores investidos na obra pública, mas que não haviam sido inicialmente previstos, o que, em tese, estariam em um aditivo contratual. D. juízo a quo que determinou o envio de ofício para identificação do mencionado aditivo. Após resposta da Prefeitura, constatou-se que não houve tal aditivo. A defesa foi intimada, mas não se manifestou. Prova que se mostrava protelatória. Questão que se tornou preclusa. Preliminar rejeitada. Mérito. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Provas testemunhal, pericial e documental que revelam que o corréu Nelson elaborou planilhas orçamentárias de medição de obra pública com dados falsos, ensejando pagamento da Prefeitura superior ao que efetivamente foi utilizado em obra pública levada a efeito pela empresa do acusado Manoel. Elementos falsos que passaram a constar das medições após o início do mandato do falecido ex-prefeito Agamenom na Prefeitura. Laudo pericial que constatou que foram efetuadas medições atestando e liberando o pagamento de serviços que não foram executados. Alegação da Defesa de que os pagamentos dos valores dependiam de liberação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), não sendo suficientes as planilhas elaboradas pelo corréu Nelson, que não se sustenta. Vistorias realizadas pela FDE que visavam a liberação dos recursos do Estado para o Município ao passo que as planilhas elaboradas pelo corréu Nelson se destinavam à liberação dos recursos do Município para a empresa contratada. Condenação mantida. Viável o reconhecimento da consunção entre os delitos de peculato e falsidade ideológica, sendo este absorvido pelo primeiro, na medida em que restou demonstrado nos autos que a elaboração das planilhas com dados falsos visava o desvio das verbas públicas. Pena-base reduzida. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas, frente ao quantum das penas e à primariedade dos reús. Recursos parcialmente providos.